Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. autoria e materialIdADE comprovadas. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA DA DROGA. PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível se mostra o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o crime descrito no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante devem ser prestigiados, especialmente quando seguros e aliados a outros elementos de convicção.

3. Diante da impossibilidade de utilização da quantidade e natureza da droga em fases distintas da dosimetria, destacam-se tais elementos para a escolha do percentual mais adequado para a redução da pena em face do privilégio, para se resguardar o princípio da individualização da pena.

4. A nocividade da droga (cocaína) justifica a redução da pena na fração inferior ao máximo em razão do privilégio.

5. Recurso conhecido e improvido.